Tribunal: TJBA
Processo: 8017423-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017423-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS DEMOSTENE RAMOS e outros

Advogado(s)
:
VITOR HUGO POVOA VILLAS BOAS, AUGUSTO RANZI, SANDRO MASCARENHAS NEVES, MARIA CLARA CABRAL SOUZA CAFEZEIRO

AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento agravo interno, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em
definir se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar todos os argumentos da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Os embargos de declaração não procedem, pois o acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia.

4.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, mas sim a enfrentar os pontos relevantes à solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Tese de julgamento
: "
O órgão julgador não é obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões essenciais à solução do litígio."

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt no AREsp: 2593630 SP 2024/0075373-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024; STJ,
AgInt no AREsp: 2188517 RS 2022/0253222-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024 e STJ,
AgInt no AResp 1.975.109/RJ, Rel. Min.Gurgel de Faria, j. 9.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017423-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes JONAS DEMÓSTENE RAMOS e outros e como embargado JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02